Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo querelante, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso mantendo a sentença absolutória, por fundamento diverso, tendo em vista o reconhecimento da atipicidade da conduta.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustentou que houve omissão no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação acerca da inviolabilidade da honra subjetiva do embargante, maculada pela injúria proferida e por deixar de analisar de forma adequada e completa as provas apresentadas pelo apelante, em clara violação ao contraditório e ampla defesa. Defendeu a necessidade de manifestação da Turma sobre o artigo constitucional invocado, para fins de prequestionamento da matéria. Requereu o acolhimento dos embargos, com a fim de corrigir o vício apontado e para fins de prequestionamento.
5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as provas acostadas aos autos e as questões trazidas no recurso, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador. Portanto, não há omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.